Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-73.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – Tarifa de Água e Esgoto do exercício de 2005 – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor falecido – Não cabimento – Demanda regularmente ajuizada em face do Espólio – Descumprimento, ademais, de obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do falecido – Prosseguimento da ação executiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – Tarifa de Água e Esgoto do exercício de 2005 – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor falecido – Não cabimento – Demanda regularmente ajuizada em face do Espólio – Descumprimento, ademais, de obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do falecido – Prosseguimento da ação executiva com a possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2°, §8o, da LEF, se o caso – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Recurso da Municipalidade provido.